Tribunal: STF
Processo: ARE 1530597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVISÃO PARA SERVIDORES EFETIVOS E ESTABILIZADOS: LEI MUNICIPAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADO PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERMITE A COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I - A regra trazida pelo art. 97 da Constituição não restará violada a reserva de plenário, muito menos a súmula Vinculante n. 10 do STF, vez que este Órgão Colegiado ao analisar a arguição do incidente de inconstitucionalidade, poderá rejeitá-lo, como estabelece a regra processual do art. 949 do CPC/2015, inciso I, podendo julgar seu mérito, desde que declare a constitucionalidade da norma. 



    II - A complementação, pelo Município de Ilhéus, da aposentadoria paga ao servidor aposentado pelo INSS é garantida pelo art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, que conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    III - A norma em questão não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez. 



    IV – Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, insurge-se contra o art. 89 da Lei municipal nº 1.018, de 1970, que permite a complementação da aposentadoria a servidores públicos efetivos e estáveis, em violação ao art. 165 da EC nº 01, de 1969, e arts. 37, incs. I e II, 167, 169, e 195, § 5º, da Constituição da República (e-doc. 17).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo a incidir os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar a abertura desta via extraordinária. 



    5. Nesse sentido, cabe destacar:



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.449.245-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.944-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 29/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.343.975-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator